Tribunal: TJDFT
Processo: 0749074-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO NO TÍTULO. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VEDAÇÃO A QUALQUER INOVAÇÃO OU MODIFICAÇÃO MESMO QUANDO A DECISÃO ASSENTA-SE EM NORMA POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL E EXTIRPADA DA ORDEM JURÍDICA. DISCIPLINA PROCESSUAL DA SOLUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto ao pedido de suspensão fundamentado no Tema 1.170, do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não socorre ao recorrente. Em que pese o tema em questão tratar exatamente da mesma controvérsia estabelecida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em tramitação.
2. O título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada conforme o mandamento do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, o qual determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação.
3. Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.